Tribunal: TJMT
Processo: 1010423-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010423-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YASMIN LOPES SEBBA - CPF: 020.640.051-96 (APELADO), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), ADRIANA LOPES DA LUZ - CPF: 808.513.391-15 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (APELANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVOGADO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 E ART. 82, § 3o, DO CPC.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA E NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n.o 1010423-90.2023.8.11.0041, opostos por ADRIANA LOPES DA LUZ e YASMIN LOPES SEBBA. A decisão reconheceu a ausência de certeza e liquidez do título executivo, extinguindo o feito executivo por ausência de pressupostos processuais e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, advogado, pleiteia a isenção das custas com base nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao advogado exequente, na execução de honorários advocatícios contratuais, a isenção legal do pagamento de custas processuais prevista nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020, e no art. 82, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual confere isenção objetiva aos advogados na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, dispensando-os do pagamento de custas, despesas e emolumentos.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, reforça tal entendimento, ao prever expressamente que o advogado está dispensado de antecipar custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao executado seu pagamento ao final, se der causa ao processo.

Jurisprudência do TJMT reconhece a aplicabilidade da isenção legal aos casos de execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tratando-se de norma voltada à efetividade do exercício profissional da advocacia.

A isenção, contudo, não alcança eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por possuírem natureza diversa e autônoma em relação às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas execuções de honorários advocatícios.

A isenção legal não se estende à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V; Lei Estadual no 11.077/2020, art. 4o; CPC, art. 82, § 3o (Lei no 15.109/2025); CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1005848-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
DE No
1010423-90.2023.8.11.0041
.

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO X

ADRIANA LOPES DA LUZ
E
YASMIN LOPES SEBBA
.

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO

a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.o
1010423-90.2023.8.11.0041
,

opostos
por

ADRIANA LOPES DA LUZ E YASMIN LOPES SEBBA
,

nos termos dos artigos 487 c/c 919 do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução em apenso e, consequentemente, extinguir o feito executivo por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido daquele processo. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
(
ID
273646379
)
.

Irresignad
o
,
o exequente/embargado/apelante aduz, em suma,
que resta claro o direito do recorrente em retificação da sentença para que ver acatado os benefícios do art. 3o e 4o § Único, da Lei Estadual no. 7.603/2001 e art. 4o, da Lei Estadual no 11.077/2020, por ser advogado
(ID
273646381
)
.

As executadas/embargantes/apeladas

a
present
aram

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
273646383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão dos benefícios previstos nos
arts
. 3o, V, e 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação conferida pela Lei no 11.077/2020, e art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, ao exequente/apelante, advogado MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO, no bojo da execução de honorários advocatícios contratuais.

O apelante sustenta ser indevido o indeferimento de tais benefícios, porquanto a própria legislação estadual lhe assegura isenção do pagamento de custas processuais em execuções fundadas em contrato de honorários advocatícios.

Com razão o recorrente.

O art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei no 11.077/2020, expressamente isenta os advogados do pagamento de custas, despesas e emolumentos na execução dos honorários advocatícios
. “
Verbis
”:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

[...].

V -
os
advogados, na execução dos honorários advocatícios. (Redação acrescida pela Lei no 11.077/2020)

O dispositivo é claro e de aplicação objetiva, não se condicionando à comprovação de hipossuficiência financeira, por se tratar de isenção legal objetiva, voltada à efetividade do exercício da advocacia e à tutela do crédito profissional.

Além disso, o Código de Processo Civil, em sua redação atual, reforça esse entendimento ao dispor, em seu art. 82, § 3o (incluído pela Lei no 15.109/2025), que:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...].

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir,
ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)

Dessa forma, demonstrada a pertinência das alegações do apelante, impõe-se
ser reconhecido o direito à isenção das custas, conforme legislação vigente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual
n.
7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo artigo 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V, ou seja, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados, na execução dos honorários
advocatícios.
Norma que se aplica à situação dos autos, que se trata de pedido de cumprimento de sentença. O art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar; e o art. 3o, inciso V, da Lei Estadual
n.
7.603/2001, com redação pela Lei n. 11.077/2020, isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas os processos de alimentos que reconheçam a exigibilidade de prestá-los, aos quais aqueles se
equiparam.
(TJ-MT - AI: 10058486520238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)
.

Contudo, necessário consignar que tal isenção se limita às custas e despesas processuais, não alcançando eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que possuem natureza distinta e não estão abrangidos por esse regime legal
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas
para reconhecer o direito do apelante à isenção das custas processuais nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual n.o 7.603/2001 c/c art. 82, § 3o do CPC
.
Ressalvo, todavia, que tal isenção não abrange eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVOGADO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 E ART. 82, § 3o, DO CPC.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA E NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n.o 1010423-90.2023.8.11.0041, opostos por ADRIANA LOPES DA LUZ e YASMIN LOPES SEBBA. A decisão reconheceu a ausência de certeza e liquidez do título executivo, extinguindo o feito executivo por ausência de pressupostos processuais e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, advogado, pleiteia a isenção das custas com base nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao advogado exequente, na execução de honorários advocatícios contratuais, a isenção legal do pagamento de custas processuais prevista nas Leis Estaduais no 7.603/2001 e no 11.077/2020, e no art. 82, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual confere isenção objetiva aos advogados na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, dispensando-os do pagamento de custas, despesas e emolumentos.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, reforça tal entendimento, ao prever expressamente que o advogado está dispensado de antecipar custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao executado seu pagamento ao final, se der causa ao processo.

Jurisprudência do TJMT reconhece a aplicabilidade da isenção legal aos casos de execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tratando-se de norma voltada à efetividade do exercício profissional da advocacia.

A isenção, contudo, não alcança eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por possuírem natureza diversa e autônoma em relação às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas execuções de honorários advocatícios.

A isenção legal não se estende à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V; Lei Estadual no 11.077/2020, art. 4o; CPC, art. 82, § 3o (Lei no 15.109/2025); CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1005848-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025